Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Revisão de alimentos a ex-companheira. Ausência e provas de redução da capacidade financeira do alimentante. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de redução do percentual de 10% para 5% da prestação alimentícia a que está obrigado o apelante. O recorrente alega que sofre de câncer e que possui diversos empréstimos que comprometem a sua renda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se refere a definir se há ou não nos autos a comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante apta a ensejar a revisão do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.
III. Razões de decidir
3. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
4. O art. 15 da lei 5478/68 preceitua que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
5. No caso, comprovado nos autos que os outros filhos do autor já eram nascidos antes da fixação de alimentos, logo, não se trata de fato novo, bem como não há prova das despesas que o autor alega ter para o tratamento de doença que o acomete, tampouco de que o seu plano de saúde tenha negado cobertura ou tratamento de que necessita.
6. Restou comprovado nos autos que o autor complementa suas rendas de forma vultosa, conforme dados da Receita Federal, verbas estas que não tiveram a origem especificada, mesmo quando oportunizado nos autos. A alimentanda é pessoa de 64 anos de idade e sem profissionalização, motivo pelo qual dificilmente conseguirá se inserir no mercado de trabalho.
IV. Dispositivo e Tese
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Não havendo prova de que houve diminuição significativa na capacidade financeira do alimentante, incabível a revisão de alimentos a fim de minorá-los.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.694, §1o, e 1.699; Lei 5478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362160, 0739017-84.2020.8.07.0016, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021.